Tribunal: TJES
Processo: 5009591-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009591-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADO: JOICE SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CORREÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECADÊNCIA AFASTADA – REPAROS TIDOS POR EMERGENCIAIS – PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELASTECIMENTO DETERMINADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A construtora/incorporadora, por imposição contratual e legal, é obrigada a entregar a edificação em situação de segurança, adequação e qualidade, isto é, para além da segurança da construção, deve velar pela ausência de vícios que a tornem imprópria à sua plena fruição, à luz do disposto no art. 618 do Código Civil.

2)
Somente ao término da garantia contratual concedida pela empreiteira – que é complementar à garantia legal – começa a ser computado o prazo legal para responsabilização do empreiteiro por vício oculto que possa comprometer a segurança e solidez da construção ou mesmo por vícios aparentes que somente possam ser constatados por conhecimento técnico.

3)
Embora seja temerário, a princípio, atribuir à agravante a responsabilidade pela sanação de vícios construtivos apontados unilateralmente pela autora/agravada, dada a presumida dúvida quanto a natureza das anomalias, ou seja, se têm origem endógena, isto é, seriam decorrentes da má qualidade dos serviços executados pela construtora ou se derivam da ausência de manutenção preventiva por parte do adquirente, há informação de que problemas como infiltrações, vazamentos e rachaduras teriam surgido pouco tempo após o recebimento das chaves do imóvel, o que não se compatibiliza, a princípio, com a eventual desídia do consumidor em realizar a manutenção preventiva do imóvel.

4)
Até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa da autora de que o imóvel por ela adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora, quais sejam: (i) rachadura nas paredes; (ii) infiltrações/vazamentos/alagamentos; e (iii) pisos quebrados.

5
)
Com o elastecimento do prazo para cumprimento da determinação judicial, são acomodados os interesses, ao menos, até que a responsabilidade pela sanação dos problemas seja dirimida por sentença, na medida em que a autora obterá o reparo das anomalias constatadas, ao passo que se livrará a requerida dos efeitos da mora em relação a eventual obrigação de fazer e, na hipótese de êxito na ação originária, poderá pleitear o ressarcimento pelos serviços executados às suas expensas.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MRV Engenharia e Participações S/A

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra (Id 9083202, p. 07/11) que, nos autos da “
ação de
obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
Joice Santos da Silva
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar que a requerida repare todos os vícios de construção apresentados pelo imóvel adquirido pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (Id 9083191), sustenta a agravante, em síntese, que:
(i)
ocorreu a decadência do direito de reclamar pelos supostos vícios apresentados pelo imóvel, por ter decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que se iniciou com a efetiva entrega do imóvel em 2016;
(ii)
a própria agravada informa ter identificado os supostos vícios em 2018, isto é, em período muito superior a 90 (noventa) dias, mas só ajuizou ação em 2023;
(iii)
não se aplica o prazo quinquenal de que trata o art. 27 da Lei nº 8.078/90, que versa acerca da prescrição da reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço;
(iv)
não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência por não ser possível verificar a existência dos vícios alegados;
(v)
a decisão recorrida esgota o mérito da demanda, uma vez que, verificada a ausência de sua responsabilidade, não será possível reverter o provimento jurisdicional; e
(vi)
é exíguo o prazo fixado para cumprir a obrigação de fazer, devendo ser elastecido, no caso de ser mantida a determinação, para, no mínimo, 90 (noventa) dias.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, a hipótese é de chancelar a liminar recursal ao seu tempo deferida. Vejamos.

A começar pela aventada
decadência
do direito de reclamar pelos supostos vícios apresentados pelo imóvel, por ter decorrido o prazo de 90 (noventa) dias de que trata o art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não podemos perder de vista que a construtora/incorporadora, por imposição contratual e legal, é obrigada a entregar a edificação em situação de segurança, adequação e qualidade, isto é, para além da segurança da construção, deve velar pela ausência de vícios que a tornem imprópria à sua plena fruição, à luz do disposto no art. 618 do Código Civil:

Art. 618
. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Quanto a eventual decurso de tal prazo (5 anos), verifico que, não obstante a narrativa autoral de que recebeu as chaves do imóvel em 13/05/2016 e “
no ano de 2018 em diante, o imóvel começou a apresentar diversos problemas que foram se agravando com o tempo...
” (Id 9083198, p. 6), com a propositura da ação originária em 10/05/2023, isto é, em torno de 5 (cinco) anos após a relatada identificação dos vícios construtivos, é possível constatar que a autora/agravada recorreu primeiramente a via administrativa em busca de sanação dos problemas apresentados pela edificação (Id origem 24983706) – ao que tudo indica, sem obter êxito – o que, a meu ver, tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional.

De mais a mais, não desconheço entendimento de que
somente
ao término da garantia contratual concedida pela empreiteira
– que é complementar à garantia legal –
começa a ser computado o prazo lega
l

para responsabilização do empreiteiro por vício oculto que possa comprometer a segurança e solidez da construção ou mesmo por vícios aparentes que somente possam ser constatados por conhecimento técnico.

Quanto a tese recursal de que não estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, por não ser possível verificar a existência dos vícios alegados, considero ser suficiente a prova documental já produzida pela parte autora à comprovação dos vícios alegados.

Embora seja temerário, a princípio, atribuir à agravante a responsabilidade pela sanação de vícios construtivos apontados unilateralmente pela autora/agravada, dada a presumida dúvida quanto a natureza das anomalias, ou seja, se têm origem endógena, isto é, seriam decorrentes da má qualidade dos serviços executados pela construtora ou se derivam da ausência de manutenção preventiva por parte do adquirente, há informação de que problemas como infiltrações, vazamentos e rachaduras teriam surgido pouco tempo após o recebimento das chaves do imóvel, o que não se compatibiliza, a princípio, com a eventual desídia do consumidor em realizar a manutenção preventiva do imóvel.

Diante disso, até que sobrevenha prova em contrário, deve ser admitida como verdadeira a narrativa da autora de que o imóvel por ela adquirido apresenta vícios construtivos, cuja responsabilidade pela sanação é da construtora agravante, quais sejam:
(i)
rachadura nas paredes (Id origem 24983296);
(ii)
infiltrações/vazamentos/alagamentos (Id’s origem 24983299, 24983301, 24983302 e 24983705); e
(iii)
pisos quebrados.

Em ações dessa natureza, tenho chancelado, via de regra, as determinações judiciais em prol da realização dos reparos tidos por urgentes/emergenciais ou quando as anomalias estejam sublinhadas como “críticas” por meio de prova técnica e, na hipótese dos autos, à falta de discriminação acerca do grau de comprometimento dos vícios, considero que todos são
emergenciais
, por aparentemente comprometerem a solidez da edificação e a segurança dos habitantes, não se constatando problemas que ostentem natureza meramente estética, impondo-se, por isso, à sua pronta sanação pela agravante, tal qual determinado no Juízo de 1º grau.

Diferentemente do alegado pela agravante, não se caracteriza o alegado risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, haja vista que a despesa necessária à realização das obras determinadas na decisão recorrida pode ser quantificada e, no caso de improcedência do pedido, poderá a construtora exigir da autora/agravada o reembolso dos gastos decorrentes do cumprimento da obrigação de fazer.

Em relação ao prazo para cumprimento da determinação judicial, é razoável o argumento da construtora agravante de que seria deveras exíguo e, por tal motivo, deve ser redimensionado nesta Instância
ad quem
no caso de ser mantida a obrigação de fazer.

A princípio, não seria apropriado falar em exiguidade do prazo concedido (15 dias), diante da ausência de demonstração por parte da agravante do tempo necessário para execução a contento de cada serviço determinado. Entretanto, por serem vários os serviços, considero que a sua boa execução recomenda um tempo maior para a sua realização, com isso evitando açodamento que, em última análise, poderá resultar em retrabalho ou na sua má execução, dada a premência ocasionada pela cominação de multa diária pelo juiz.

Com o elastecimento do prazo para cumprimento da determinação judicial, considero acomodados os interesses, ao menos, até que a responsabilidade pela sanação dos problemas seja dirimida por sentença, na medida em que a autora/agravada obterá o reparo das anomalias constatadas, ao passo que se livrará a requerida/agravante dos efeitos da mora em relação a eventual obrigação de fazer e, na hipótese de êxito na ação originária, poderá pleitear o ressarcimento pelos serviços executados às suas expensas.

Por fim, noticio que, em consulta ao processo originário, verifiquei que a construtora apresentou cronograma para realização dos reparos no imóvel, com previsão de seu início no dia 15/08/2024 e conclusão até o dia 18/09/2024, o que, se efetivamente tiver sido cumprido, observará o prazo de 30 (trinta) dias por mim fixado ao elastecer, em sede de tutela recursal (pedido subsidiário), o prazo de 15 (quinze) dias inicialmente cominado na decisão recorrida, por considerá-lo exíguo.

Ante o exposto, confirmando a liminar recursal ao seu tempo deferida,
dou provimento
parcial
ao agravo de instrumento
, tão somente, para elastecer o prazo para cumprimento da determinação judicial, fixando-o em 30 (trinta) dias corridos a partir da ciência da decisão que atribuiu parcial eficácia suspensiva ao presente recurso, findo o qual poderá incidir, na hipótese de comprovado descumprimento, a multa diária arbitrada na decisão agravada.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.